Tribunal: STJ
Processo: 5016363-90.2021.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2514937 - RS
(2023/0436371-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: ANA REGINA VERONESE
EMBARGANTE
: ADRIANA MORAES DOS SANTOS
EMBARGANTE
: ANDRE MORAES DOS SANTOS
EMBARGANTE
: ANTONIO AUGUSTO PLANELLA VILLARINHO
EMBARGANTE
: ENEIDA GERCHMAN
EMBARGANTE
: JULIA MARIA DE MOURA ESCOBAR
EMBARGANTE
: MARIA NELSA DO AMARAL
EMBARGANTE
: REGINA MINGUEZ SILVEIRA
EMBARGANTE
: CERLEI MORAES DOS SANTOS
EMBARGANTE
: JOSE GASPAR SILVEIRA DE SOUZA
EMBARGANTE
: NEI ANTÔNIO REY
EMBARGANTE
: TELMA LÚCIA SILVEIRA DE ARAÚJO LOPES
ADVOGADOS
: MARCELO LIPERT - RS041818
RAQUEL PAESE - RS015663
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
EMMANUEL FRÍAS SAMPAIO - RS119058
FELIPE DA ROSA WEBER - RS119352
EMBARGADO
: UNIÃO
TERC INTER
: CLAUDIA PRADO DE SOUZA
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART.
1.022 DO CPC. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI 11.960/2009.
PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
Documento eletrônico VDA47586608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2025 18:50:14
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 3e233c41-b78a-4725-b177-03cb456503cd

2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
13/05/2025
19/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA47586608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2025 18:50:14
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 3e233c41-b78a-4725-b177-03cb456503cd

EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2514937 - RS
(2023/0436371-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: ANA REGINA VERONESE
EMBARGANTE
: ADRIANA MORAES DOS SANTOS
EMBARGANTE
: ANDRE MORAES DOS SANTOS
EMBARGANTE
: ANTONIO AUGUSTO PLANELLA VILLARINHO
EMBARGANTE
: ENEIDA GERCHMAN
EMBARGANTE
: JULIA MARIA DE MOURA ESCOBAR
EMBARGANTE
: MARIA NELSA DO AMARAL
EMBARGANTE
: REGINA MINGUEZ SILVEIRA
EMBARGANTE
: CERLEI MORAES DOS SANTOS
EMBARGANTE
: JOSE GASPAR SILVEIRA DE SOUZA
EMBARGANTE
: NEI ANTÔNIO REY
EMBARGANTE
: TELMA LÚCIA SILVEIRA DE ARAÚJO LOPES
ADVOGADOS
: MARCELO LIPERT - RS041818
RAQUEL PAESE - RS015663
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
EMMANUEL FRÍAS SAMPAIO - RS119058
FELIPE DA ROSA WEBER - RS119352
EMBARGADO
: UNIÃO
TERC INTER
: CLAUDIA PRADO DE SOUZA
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART.
1.022 DO CPC. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI 11.960/2009.
PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
Documento eletrônico VDA47043758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2025 19:17:04
Código de Controle do Documento: da411a12-1fb7-474b-89e7-b6c24af6a090

2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
e
contra acórdão
Ana Regina Veronese outros
proferido pela Primeira Turma, assim ementado (fls. 1.619/1.620):

SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM
PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS
PROCESSOS EM CURSO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA
83/STJ.
ACÓRDÃO
ANCORADO
NO
SUBSTRATO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. Afasta-se a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC, na medida em que o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos; não se
pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. "É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que 'a aplicação de juros e
correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo,
podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não
caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de
ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros
consectários legais da condenação' (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
)"
3/8/2017
9/8/2017
(AgInt no REsp n. 1.967.170/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
27/6/2022
29/6/2022
3. A desconstituição das premissas lançadas pelo acórdão de origem demandaria
o reexame de matéria de fato, procedimento que, em sede especial, encontra
óbice na Súmula 7/STJ.
4. A análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada se a tese sustentada
Documento eletrônico VDA47043758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2025 19:17:04
Código de Controle do Documento: da411a12-1fb7-474b-89e7-b6c24af6a090

esbarra em óbice de admissibilidade quando do exame do recurso especial pela
alínea a do permissivo constitucional.
5. Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta, em resumo, que o aresto
incorreu em omissão, ao deixar de considerar a preclusão consumativa quanto ao debate
acerca da incidência dos juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, com
fundamento na apontada concordância anterior da União com os cálculos que aplicavam
o percentual de 12% (doze por cento) ao ano até 7/2009.
Argumenta que a União não teria suscitado oportunamente a aplicação da
MP 2.180-35/01, configurando-se a preclusão da matéria, inclusive com respaldo em
precedentes desta Corte que reconhecem a impossibilidade de reabertura de questões já
estabilizadas por coisa julgada.
A parte embargada não apresentou impugnação (certidão fl. 1.647).
–
É o relatório.
VOTO
Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte embargante.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos
de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficou devidamente consignado no aresto hostilizado que os
juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, com
natureza processual, passível de apreciação a qualquer tempo e mesmo de ofício, não se
submetendo, pois, aos efeitos da preclusão consumativa.
A propósito, confiram-se os seguintes trechos do acórdão embargado (fls.
1.624/1.625):

Ademais, correto o decisum ao observar que o entendimento firmado no âmbito
do acórdão de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte,
uma vez que, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.205.946/SP, este
Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que os juros de
mora e a correção monetária são encargos acessórios da obrigação principal,
possuindo caráter eminentemente processual, e portanto, devem ser incluídos na
conta de liquidação, ainda que já homologado o cálculo anterior, inexistindo
preclusão ou ofensa à coisa julgada por causa dessa inclusão.
Assim, as alterações do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzidas pela Medida
Documento eletrônico VDA47043758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2025 19:17:04
Código de Controle do Documento: da411a12-1fb7-474b-89e7-b6c24af6a090

Provisória 2.180-35/2001 e pela Lei 11.960/2009, têm aplicação imediata a
todas as demandas judiciais em trâmite, com base no princípio tempus regit
actum.
Nesse sentido:
[...]
Diante do exposto, incide o óbice da Súmula 83/STJ, segundo a qual "não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal
se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
Para mais, o Tribunal de origem consignou que, "[n]o processo de
conhecimento coletivo, não foi possível à União suscitar a aplicação do art. 1o-
F, conforme redação prevista na MP 2180-35/01, tampouco na Lei 11.960/09.
Essa questão, todavia, foi debatida nos embargos à execução propostos pela
União contra esta execução [...]". Nessa senda, a desconstituição de tais
premissas demandaria o reexame de matéria de fato, procedimento que, em sede
especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ, bem anotada pelo decisório agravado.
[...]

Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com o
tomado, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
decisum
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o art. 1.022 do CPC,
impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem
ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos
ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/10/2023
25/10/2023

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
Documento eletrônico VDA47043758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2025 19:17:04
Código de Controle do Documento: da411a12-1fb7-474b-89e7-b6c24af6a090

2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que a
controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a Súmula 187/STJ quando a parte, devidamente intimada para sanar
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de
eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
20/9/2023
, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO

É o voto.
Documento eletrônico VDA47043758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2025 19:17:04
Código de Controle do Documento: da411a12-1fb7-474b-89e7-b6c24af6a090

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 2.514.937 / RS
Número Registro: 2023/0436371-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50163639020214040000
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA REGINA VERONESE
AGRAVANTE : ADRIANA MORAES DOS SANTOS
AGRAVANTE : ANDRE MORAES DOS SANTOS
AGRAVANTE : ANTONIO AUGUSTO PLANELLA VILLARINHO
AGRAVANTE : ENEIDA GERCHMAN
AGRAVANTE : JULIA MARIA DE MOURA ESCOBAR
AGRAVANTE : MARIA NELSA DO AMARAL
AGRAVANTE : REGINA MINGUEZ SILVEIRA
AGRAVANTE : CERLEI MORAES DOS SANTOS
AGRAVANTE : JOSE GASPAR SILVEIRA DE SOUZA
AGRAVANTE : NEI ANTÔNIO REY
AGRAVANTE : TELMA LÚCIA SILVEIRA DE ARAÚJO LOPES
ADVOGADOS : MARCELO LIPERT - RS041818
RAQUEL PAESE - RS015663
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
EMMANUEL FRÍAS SAMPAIO - RS119058
FELIPE DA ROSA WEBER - RS119352
AGRAVADO
: UNIÃO
TERC INTER : CLAUDIA PRADO DE SOUZA
Documento eletrônico VDA47577963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:28:53
Código de Controle do Documento: f372cfa0-a6c6-4167-9575-7dbf80c9d61a

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANA REGINA VERONESE
EMBARGANTE : ADRIANA MORAES DOS SANTOS
EMBARGANTE : ANDRE MORAES DOS SANTOS
EMBARGANTE : ANTONIO AUGUSTO PLANELLA VILLARINHO
EMBARGANTE : ENEIDA GERCHMAN
EMBARGANTE : JULIA MARIA DE MOURA ESCOBAR
EMBARGANTE : MARIA NELSA DO AMARAL
EMBARGANTE : REGINA MINGUEZ SILVEIRA
EMBARGANTE : CERLEI MORAES DOS SANTOS
EMBARGANTE : JOSE GASPAR SILVEIRA DE SOUZA
EMBARGANTE : NEI ANTÔNIO REY
EMBARGANTE : TELMA LÚCIA SILVEIRA DE ARAÚJO LOPES
ADVOGADOS
: MARCELO LIPERT - RS041818
RAQUEL PAESE - RS015663
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
EMMANUEL FRÍAS SAMPAIO - RS119058
FELIPE DA ROSA WEBER - RS119352
EMBARGADO : UNIÃO
TERC INTER
: CLAUDIA PRADO DE SOUZA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
13/05/2025
19/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47577963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:28:53
Código de Controle do Documento: f372cfa0-a6c6-4167-9575-7dbf80c9d61a